Tribunal: TJSP
Processo: 0007218-97.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio tentado – Crime desclassificado para o delito de lesão corporal – Pleito de sujeição dos acusados a novo júri popular – Inviabilidade – Possibilidade de os jurados interpretarem a inexistência de animus necandi – Conclusão dos jurados que não é manifestamente contrária à prova dos autos – Recurso ministerial desprovido.